Tribunal: TJES
Processo: 5001607-95.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2022-04-07

Ementa:
PROCESSO Nº 5001607-95.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IZAEL CORREIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do (a) PACIENTE: JOSE FERNANDES NEVES - ES2516

EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes de homicídio qualificado e estelionato pelos documentos constantes dos autos.

Por se tratarem de crimes complexos, com a realização de perícias, bem como o frequente impulsionamento do feito, não resta caracterizada a ocorrência de excesso de prazo.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001607-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IZAEL CORREIA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001607-95.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IZAEL CORREIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE FERNANDES NEVES - ES2516

RELATÓRIO

Impetrante
: José Fernandes Neves

Paciente
: Izael Correia

Autoridade Coatora
: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES

Razões
: Postula
que por estar preso desde 31.7.2020, sem ainda ter se findado a instrução processual, aliado ao fato de não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, faz jus a concessão do remédio constitucional.

Liminar indeferida (id. 2228719).

Informações da autoridade coatora (id. 2311620 e 2311621).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id. 2319204).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 24 de março de 2022.

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001607-95.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IZAEL CORREIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do (a) PACIENTE: JOSE FERNANDES NEVES - ES2516

V
OTO

Ao apreciar o pedido liminar, já havia sido destacado o cabimento da segregação preventiva, tendo em vista que o paciente supostamente praticou o delito de homicídio qualificado, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP (id. 2219715).

Além do mais, também foi possível constatar
a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes em questão, como se vê da decisão que decretou a prisão preventiva, laudos periciais e demais documentos constantes dos autos de primeiro grau (id. 2219715).

Somado a isso,
restou também demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, uma vez que, como bem assentado pelo MM. Juiz
a quo
:

[...] No presente caso, conforme narra APFD, o autuado teria atirado contra a vítima, que veio a óbito, utilizando uma arma de fogo de cano longo. O custodiado teria sido reconhecido pela esposa da vítima como sendo quem efetuou o disparo contra seu marido. O autuado, ainda, estaria em posse de uma caminhonete L200 Triton, com placas aparentes ODO-4E19 com sinais identificadores adulterados. [...] (Id. 2219705)
.

No tocante ao excesso de prazo, ressalto que o tema deve ser examinado à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em conta a complexidade do feito, o comportamento do litigante e a atuação do órgão jurisdicional (
STJ
, HC 711671/RS, Min.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe: 20.3.2022).

Dito isso, verifico que se tratam de crimes complexos, ao qual foram necessárias a realização de perícias e, conforme se observa nas informações do magistrado e em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, o processo vem sendo frequentemente impulsionado.

Ademais,
consta nos autos que o paciente responde a outras 7 (sete) ações penais em diversos municípios do Espírito Santo, demonstrando o risco de reiteração delitiva.

Desse modo, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva do paciente, bem como não se mostra conveniente no presente momento substituí-la por medidas cautelares diversas.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº 5001607-95.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IZAEL CORREIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do (a) PACIENTE: JOSE FERNANDES NEVES - ES2516

EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes de homicídio qualificado e estelionato pelos documentos constantes dos autos.

Por se tratarem de crimes complexos, com a realização de perícias, bem como o frequente impulsionamento do feito, não resta caracterizada a ocorrência de excesso de prazo.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 6 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.